Tribunal: STF
Processo: ARE 1526341
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ABORDAGEM POLICIAL SEM LASTRO EM FUNDADA SUSPEITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. ABORDAGEM POLICIAL. É certo que, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, para que se proceda à busca pessoal, tem-se por necessária a existência de fundada suspeita de que a pessoa abordada oculte consigo arma proibida, instrumentos do crime e objetos necessários à prova do fato delituoso, bem ainda para colher elementos de convicção. Como se depreende, a diligência policial torna-se ilegal quando calcada em meras conjecturas ou suposições, não sendo convalidada com a situação de flagrância, haja vista a ausência de fundada suspeita de que o imputado estivesse na posse de entorpecentes, o que não pode ser presumido tão somente porque o acusado estava rodeado de pessoas e porque empreendeu fuga ao avistar a guarnição, ou, ainda, em virtude do local em que se encontrava. 2. REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. Constou do relatório da autoridade policial que a guarnição policial realizava patrulhamento de rotina na Vila dos Papeleiros, em local conhecido pelo tráfico de drogas, e avistaram o acusado com pessoas em sua volta. Ao se aproximarem, o acusado empreendeu fuga e arremessou uma sacola para uma residência com muro alto. Abordado, foi submetido à revista pessoal, tendo sido encontrados em seu poder 09 pedras de crack, pesando aproximadamente 1g, e R$ 1.417,60. 3. ILICITUDE DA PROVA. Depreende-se da prova oral angariada no processo, essencialmente pelas declarações de um dos policiais militares, que a abordagem somente ocorreu em virtude do local em que o réu se encontrava. Assim, pelo que se infere, a interpelação do imputado foi casual, e não decorrente de fundada suspeita. Portanto, conclui-se que, no momento da busca pessoal, não havia dado concreto sobre a existência de justa causa apta a autorizar a medida invasiva, o que resulta na ilicitude da prova coligida. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, X e 144, § 5º, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, "havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal enseja afronta ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal; outrossim, ao desconsiderar que funções essenciais às Polícias Militares, quais sejam, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, o aresto incorre em contrariedade ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 



    O Tribunal de origem decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito. No caso:



    “[...] FABIANO BERDET MELLEO, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento de motocicleta quando avistaram o acusado com pessoas em sua volta, que, ao perceberem a presença da guarnição, saíram correndo e o acusado dispensou um saco branco dentro de um imóvel. Na revista pessoal, encontraram as nove pedras de crack e a quantia de dinheiro descrita na denúncia. Em seguida, deram voz de prisão e encaminharam o réu para a Delegacia de Polícia. Mencionou que estava com dois colegas. Declarou que a motivação da abordagem foi devido ao local em que estavam, pois é um ponto de tráfico e por estar o acusado rodeado de pessoas. Não tem conhecimento se tais pessoas eram usuários ou não, pois abandonaram o local. Informou que o dinheiro apreendido estava fracionado.’ (típico de atividade de traficância). ‘HUMBERTO RENATO ROMANINI ELEOTÉRIO, policial militar, aduziu que estavam em patrulhamento de rotina na Vila dos Papeleiros, local conhecido por tráfico de drogas, oportunidade em que avistaram o acusado com pessoas na sua volta e, ao se aproximarem o acusado, este saiu correndo e jogou uma sacola de dinheiro para uma residência de muro alto. Deram voz de prisão e encontraram na sua posse algumas pedras de crack e o dinheiro da sacola. Mencionou que, quando ele arremessou a sacola, o dinheiro foi caindo e que não conseguiram encontrar a sacola, pois estava em um pátio. Referiu que a quantidade de dinheiro apreendido era em torno de R$1.300,00 e R$1.400,00. Declarou que as pessoas em torno do acusado pareciam estar comprando drogas do acusado e que não conhecia o mesmo. Disse que o acusado não parecia estar sob efeito de drogas, estava apenas nervoso. Relatou que não abordou o réu novamente, também referiu que não foi possível abordar as pessoas que estavam em sua volta e que o réu não aparentava ser usuário de crack, nem morador de rua, pois era meio ‘gordinho’ [...]”. 



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e:   



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fáticoprobatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 14.11.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.04.2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 228.167-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 21.06.2023)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO.” (ARE 1.452.534- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 18.03.2024)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a licitude da prova colhida no presente processo, cassar o acórdão recorrido e determinar que a Corte de origem julgue novamente a apelação, considerada a licitude da prova produzida. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente